Tribunal: TJES
Processo: 5012258-62.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012258-62.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE SOUZA FIRME MENEZES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. SUPERAÇÃO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição de tarifa de registro contratual, mas rejeitando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios. A parte autora sustenta nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade da taxa de juros pactuada, pleiteando a revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil e documental configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade passível de revisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário das provas, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. 4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa em ações revisionais de contrato bancário se o instrumento contratual e os índices oficiais do Banco Central permitem o deslinde da controvérsia. 5. As instituições financeiras gozam de liberdade para pactuar juros remuneratórios, não se sujeitando à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura. 6. A revisão das taxas de juros em relações de consumo pressupõe a demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 7. Caracteriza abusividade a estipulação de juros remuneratórios que superem de forma significativa a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, adotando-se como parâmetro referencial a variação superior a uma vez e meia a média divulgada pelo Banco Central. 8. Verificada a discrepância entre a taxa contratada (51,59% ao ano) e a taxa média de mercado à época da contratação (26,18% ao ano) para a modalidade de aquisição de veículos, impõe-se a redução dos juros ao patamar médio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o exame da abusividade de cláusulas contratuais. 2. Os juros remuneratórios nos contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor devem ser limitados à taxa média de mercado quando a taxa pactuada for superior a uma vez e meia o referencial divulgado pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de operação.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC, art. 370; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, V, e 51, IV e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 437; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), Relª. Minª. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE SOUZA FIRME MENEZES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais que move em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido, ora apelado,
“
ao pagamento no importe de R$ 859,22 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) à parte autora, referente à tarifa de registro do contrato”
, condenando a autora, ora apelante, diante da sucumbência mínima do ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Nas razões recursais apresentadas, a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
preliminarmente, a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil e documental sob o fundamento de que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça;
(ii)
a taxa de juros remuneratórios de 51,59% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 74,71% ao ano, revela-se abusiva, pois ultrapassa expressivamente o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que era de 26,18% ao ano;
(iii)
houve ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à onerosidade excessiva e ao desequilíbrio contratual;
(iv)
requer a anulação do julgado para o retorno dos autos à fase de instrução ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para adequar os juros à taxa média de mercado.

Primeiramente, sobre a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não prospera a irresignação recursal.

No sistema processual civil pátrio, o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a matéria discutida é eminentemente de direito, sendo o instrumento contratual e os índices oficiais do Banco Central elementos suficientes para a formação do convencimento jurisdicional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 437, firmou o entendimento de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes".

Portanto, sendo a prova documental robusta e suficiente para o deslinde das questões controvertidas, não há que se falar em nulidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao objeto da causa, limitado à dita abusividade dos juros remuneratórios, conforme devolvido pelo recurso, como cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
1
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, para a operação de crédito contratada em
11
de
agosto
de 2023
foi fixada a taxa de juros pré-fixada de
3,
5
3
% ao mês
e
51
,
59
% ao ano
, incidente sobre o valor principal (evento 18540318).

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
aquisição de veículos
2
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato,
em

agosto
de 2023
, correspondia a
1,96
%
ao mês e
26,18
%
ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada é significativamente superior à taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central,
qual seja, empréstimo pessoal para aquisição de veículo, superando
uma vez e meia
a taxa anual praticada para a mesma modalidade de crédito no mesmo período.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
3

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)
4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0004035-59.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/11/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido. 1 – A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2 – Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”), é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
2 – Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade. 3 – Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.
4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 0001517-04.2020.8.08.0014, Relator: Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Assim, assiste razão à apelante quanto a esse aspecto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a abusividade das taxas de juros do contrato, determinando a adequação destas às taxas médias praticadas pelo mercado para a mesma modalidade, isto é, para o patamar mensal

1,96
%
ao mês e
26,18
%
ao ano,
com o subsequente recálculo da dívida, conforme pleiteado na inicial
.

Por fim, mantenho a sucumbência mínima do requerido/apelado, porquanto a requerente/apelante apenas logrou êxito no pedido de abusividade e restituição em dobro da tarifa de registro (no total de R$ 859,22), e de revisão da taxa de juros remuneratórios, com recálculo da dívida (sem possibilidade de mensurar o proveito econômico), decaindo de parte substancial do pedido, que representa expressivamente a base de cálculo dos honorários, fixada sobre o valor da causa (R$ 24.324,22), relativo à indenização por danos morais (R$ 20.000,00), abusividade do valor do seguro (R$ 2.165,00) e abusividade e restituição em dobro do valor da tarifa de avaliação (no total de R$ 1.300,00) – matérias não devolvidas pelo apelo.

É como voto.

1
Art. 51, inciso IV.

2
Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Códigos das séries, respectivamente: 25471 e 20749.

3
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.